Tribunal: TJES
Processo: 0021955-21.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DIRREITO DE REGRESSO - DANO MATERIAL –
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA ELÉTRICA –
DANO A
EQUIPAMENTO SEGURADO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1.
O art
igo
786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que,
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a
seu
segurado
em face

d
o autor do dano
.

2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva,
ex

vi
do art
igo
37, § 6º, da Constituição Federal.

3. Em relação aos consectários legais da condenação, tem que em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face de terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária é a data do respectivo desembolso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021955-21.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
APELADA: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL - SEGURADORA – DIRREITO DE REGRESSO - DANO MATERIAL –
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA ELÉTRICA –
DANO A
EQUIPAMENTOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1.
O art
igo
786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que,
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a
seu
segurado
em face

d
o autor do dano
.

2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva,
ex

vi
do art
igo
37, § 6º, da Constituição Federal.

3. Em relação aos consectários legais da condenação, tem que em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face de terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária é a data do respectivo desembolso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, retificando a sentença, de ofício, apenas para adequar a forma de atualização da condenação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a sentença de fls. 151/152, da lavra do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida por ALLIANZ SEGUROS S.A. para condenar a requerida, ora Apelante, a pagar à seguradora requerente, ora Apelada, a importância de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), a título de danos materiais advindos da liquidação da apólice securitária n.º 5177201864160036400.

Em seu arrazoado recursal (fls. 154/159), a Apelante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
não há registro de interrupção/oscilação ou sobretensão capaz de causar, em tese, o prejuízo infligido ao imóvel segurado pela Apelada na data mencionada na petição inicial, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal a caracterizar o dever de indenizar;
(ii)
a investigação administrativa realizada possui presunção de legitimidade e que
(iii)
a prova apresentada pela Apelada é unilateral, tendo sido produzida sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal.

A Apelada apresentou contrarrazões a fls. 165/218, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença constante de fls. 151/152, da lavra do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida por ALLIANZ SEGUROS S.A. para condenar a requerida, ora Apelante, a pagar à seguradora requerente, aqui Apelada, a importância de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) a título de danos materiais advindos da liquidação da apólice securitária n.º 5177201864160036400.

Em seu arrazoado recursal (fls. 154/159), a Apelante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
não há registro de interrupção/oscilação ou sobretensão capaz de causar, em tese, o prejuízo infligido ao imóvel segurado pela Apelada na data mencionada na petição inicial, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal a caracterizar o dever de indenizar;
(ii)
a investigação administrativa realizada possui presunção de legitimidade e que
(iii)
a prova apresentada pela Apelada é unilateral, tendo sido produzida sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal.

A Apelada apresentou contrarrazões a fls. 165/218, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Conforme se infere da petição que inaugura a presente demanda, a Apelada, por força do disposto na apólice n.º 5177201864160036400 (fls. 30/33), efetuou o pagamento de indenização para cobrir dano elétrico causado ao elevador social do Edifício Emílio Bumachar, situado nesta Capital, em 31.10.2018, no valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), decorrente de suposta variação na tensão da rede de energia elétrica (fls. 34/35).

O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
.

Como cediço, para que se configure a responsabilidade civil, é preciso que haja comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como da culpa acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

In casu
, todavia, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva, cuja caracterização, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prescinde de culpa.

O Juízo
a quo
, à luz do conjunto probatório dos autos, entendeu que restou suficientemente demonstrada a responsabilidade civil da Apelante, não havendo esta (Apelante) se desincumbido do ônus de comprovar a exclusão do respectivo dever de indenizar.

Nesta oportunidade, e a despeito do esforço argumentativo empreendido pela Apelante, não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a partir do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, reputo configurado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a oscilação do fornecimento de energia elétrica.

O “Relatório de Regulação de Sinistro” de fls. 55/64, contendo a descrição do sinistro e a conclusão alcançada pelo técnico encarregado da vistoria do equipamento danificado, atribui o dano
“a variações bruscas de energia elétrica”
ocorridas no período compreendido entre os dias 26 e 28 de outubro de 2018, quando
“a região da grande Vitória foi assolada por uma pesada chuva associada a rajadas de ventos intensos”
(fls. 42 e 57).

A Apelante, por sua vez, limitou-se a sustentar que
“
não há registro de interrupção do serviço prestado”
no dia em que ocorreu o sinistro em cotejo, sendo certo, todavia, que a ausência de registro de reclamações de consumidores não afasta a existência de eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.

Registre-se que, em homenagem ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, a prova trazida aos autos pela Apelada é convincente, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo Juízo de Direito
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

A Apelante aduz, por outro lado, que a conclusão administrativa acerca da inexistência do dano elétrico goza de presunção de legitimidade, à luz das disposições da Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

No entanto, a disposição constante da referida resolução normativa não afasta a garantia constitucional de acesso à justiça e a responsabilidade da concessionária de serviço público diante de dano material efetivamente comprovado.

Nesse sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação n.º 0025631-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º).

2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).

3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial.

4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar.

5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso).

7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.”

Observa-se, assim, que a conclusão da sentença revela-se suficiente para afastar a alegada presunção

juris tantum

de legitimidade do ato administrativo, relativamente à apuração dos fatos na esfera extrajudicial.

Portanto, tenho que a Apelada se desincumbiu, adequadamente, de seu
onus probandi
, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada, prolatada, ressalte-se, a partir da documentação encartada aos autos, uma vez que as partes não postularam a produção de prova pericial.

Por fim, não passou despercebido que a sentença comporta pequeno ajuste quanto ao critério de atualização da condenação, que deve se dar exclusivamente pela Taxa SELIC a partir do efetivo prejuízo (desembolso), vedada a cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
, motivo pelo qual a corrijo de ofício, posto tratar-se de matéria de ordem pública, não havendo, portanto, que se falar em
reformatio in pejus
, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, ao passo em que altero, de ofício, a sentença apenas para determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, a contar da data do desembolso, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão 31/10/2023
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Sessão do dia 31/10/2023.
Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.